Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-10.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –REQUISITOS PRESENTES (ART. 300 DO CPC) – POSSE EXERCIDA PELA AGRAVADA – BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC) – PROTEÇÃO DA POSSE E REQUISITOS DEMONSTRADOS (ARTS. 1.210, 1.228 E 1.196 DO CC E ARTS. 561 E 567 DO CPC) – INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA (ENUNCIADO 303 DO CJF) -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011262-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), VALDELINO ALVES PEREIRA - CPF: 559.258.807-06 (AGRAVANTE), ARLENE RODRIGUES PIRES - CPF: 630.755.471-15 (AGRAVADO), OZIEL ALVES PEREIRA - CPF: 826.528.302-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000754-63.2024.8.11.0013

AGRAVANTE(S)
:

VALDELINO ALVES PEREIRA

AGRAVADO(S)
:

ARLENE RODRIGUES PIRES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –REQUISITOS PRESENTES (ART. 300 DO CPC) – POSSE EXERCIDA PELA AGRAVADA – BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC) – PROTEÇÃO DA POSS
E
E
REQUISITOS DEMONSTRADOS
(ART
S
. 1.210
, 1.228

E
1.196
DO CC
E ARTS. 561 E 567 DO CPC
) – INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA
(ENUNCIADO 303 DO CJF)
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A boa-fé objetiva da agravada ao adquirir o imóvel, realizando os pagamentos conforme acordado e sem conhecimento da alegada invalidade do contrato de compra e venda, foi demonstrada em sede de cognição sumária (art. 422 do CC).

E
m fase de cognição
não exauriente
, a manutenção da posse pode ser demonstrada por meio de provas como contrato de compra e venda
aliado
à
declarações de terceiros, comprovantes de recebimento de
alugueis
por vários meses, áudios e vídeos que corroboram a
o exercício da posse sobre
o imóvel, reforçando sua proteção e legitimidade.
Circunstância
especialmente
reforçada pela

rescisão
de contrato de locação
com terceiro, por afastar a alegada
posse indireta
sustentada pelo
locador
e, por outro lado,
demonstrando
-se
a plausibilidade do direito da parte
compradora
que
sustenta residir n
o imóvel
. Inteligência d
os
arts
. 1.210 e 1.196 do Código Civil e
arts
. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

A exceção de domínio é inadmissível em ação possessória, conforme o Enunciado
n.º
303 do Conselho da Justiça Federal, sendo vedada a
discussão acerca da titularidade do imóvel em tais ações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
TUTELA RECURSA
L
E
EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
VALDELINO ALVES PEREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
148135425
–
autos de origem PJE Nº

1000754-63.2024.8.11.0013
) pelo Juízo da
1ª Vara
da Comarca
d
e Pontes
e
Lacerda
-MT
que
, na A
ção
D
eclaratória de
V
alidade de
N
egócio
J
urídico,
M
anutenção de
P
osse
e

I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
movida por
ARLENE RODRIGUES PIRES
,

deferiu
o pedido de tutela de urgência da
autora, ora agravada,
para determinar que seja mantida sua posse até a decisão final deste processo
,
nos seguintes termos
:

[...]

Sustenta a Requerente que era vizinha do Primeiro Requerido há alguns anos, e que este sempre morou na casa ao lado da sua sem qualquer problema em relação à posse.

Segundo a Requerente, o Primeiro Requerido, Sr. Oziel, fez uma proposta boa para vender à Requerente a casa que morava no Bairro Santa Cruz II, alegando sua urgência em dívidas a serem pagas e investimentos em área rural a serem realizados.

Após a negociação entre as partes, firmaram contrato de Compra e Venda da casa (ID 142060642), com pagamento parcelado, o qual foi integralmente cumprido pela Requerente. A
última
parcela foi a entrega de um imóvel como pagamento, do qual restou um saldo deR$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) que o Primeiro Requerido deverá pagar à Requerente.

Destaca-se que no contrato de compra e venda o Primeiro Requerido se declara legítimo proprietário da casa.

Alega a Requerente que não há movimentação de matrícula do imóvel ainda, tendo em vista estar em fase de liberação de carta de quitação da imobiliária loteadora.

Diante da quitação do imóvel, a Requerente narra que foi à imobiliária responsável pelo Loteamento, no início de janeiro/2024, para transferir a propriedade do imóvel,
mas foi informada que o imóvel está em nome
do Segundo Requerido, o Sr.
Valdelino
Alves Pereira, que é pai do Primeiro Requerido

A narrativa segue com a informação de que em 29/01/2024 o Segundo Requerido passou a pressionar a Requerente, pedindo para ela desocupar o imóvel, sob alegação de que não teria autorizado qualquer tipo de negociação do imóvel.

A todo o momento, na Petição Inicial, a Requerente reafirma sua boa fé na realização do negócio jurídico e apresenta áudios do Primeiro Requerido falando sobe a ciência do seu pai, Segundo Requerido, no negócio realizado
.
Já que, inclusive, estavam com outros negócios casados à venda.

[...]

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
merece acolhimento
.

Para o deferimento da
tutela de urgência
exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (
a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

A concessão deve estar baseada na
plausibilidade do direito substancial invocado
, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, em exame conjunto.

In
casu
,
fundamenta-se na boa fé da Requerente ao firmar o negócio jurídico, que aparentemente estava sem qualquer vício, já que o vendedor era seu vizinho há algum tempo e sempre agiu como se proprietário
fosse, ensejando
o reconhecimento da
probabilidade
do direito postulado
.

Quanto ao risco ao resultado útil do processo, destaca-se que a discussão acerca da validade do negócio jurídico se estende
à
tudo que possa trazer riscos ao final do processo. Seja por mais uma venda, alterações no imóvel, transferências de propriedade, entre outras.

Neste sentido, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA da Requerente para determinar que seja mantida sua posse até a decisão final deste processo, bem como,
seja oficiada a Imobiliária C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA, para que se abstenha de emitir qualquer termo de quitação do imóvel
, seja para os Requeridos ou para a Requerente, até a decisão final do processo
.

CITE-SE e INTIME-SE
as partes Requeridas para os termos da ação e para a audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada em data a ser marcada pelo CEJUSC, certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público, conforme pedido formulado na Petição Inicial (citação via WhatsApp)
.

[...]

[Grifos

nossos e
do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
211870664
), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Posse em exercício de terceiro, e não da agravada e ausência de respaldo jurídico
d
o contrato de compra e venda

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, conforme a decisão interlocutória de ID
213557674
, proferida por este Relator, nestes termos:

[...]
o agravante trouxe aos autos Contrato Particular de Comprova e Venda (ID. 211870685), comprovando ser o real proprietário do imóvel, o que, inclusive, foi confirmado pela própria agravada em sua exordial. Além disso, também acostou aos autos Contrato de Locação de Imóvel para fins Residenciais, demonstrando que o bem imóvel objeto da lide encontra-se alugado para terceira pessoa – Gabriella Alves de Oliveira

–, o que corrobora com a alegação de que a agravada não exerce a posse do imóvel.

Assim, em sede de juízo de cognição sumária, considero preenchidos os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, na medida em que o conjunto probatório é suficiente a alterar a decisão agravada.

[...]

Pelo exposto,
defiro parcialmente a tutela postulada, para o efeito suspensivo
recursal postulado pela parte agravante
, para sustar os efeitos da decisão a quo, quanto a manutenção de posse da agravada Arlene Rodrigues Pires, prevalecendo, a priori, a posse exercida pela inquilina Gabriella Alves de Oliveira
.

[...]
[Grifo
nosso]

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
215506160
) na qual rebate as alegações do
recorrente
e junta documentos para comprovar que o terceiro,
Senhora Gabriella Alves de Oliveira, seria
na verdade
locatária da própria

recorrida.

Em razão da
juntada de novos documentos
, o agravante foi intimado para se manifestar quanto às provas apresentadas pela parte agravada (ID
219377193
).

O agravante, por sua vez, apresenta
manifestação
(ID
221654166
) na qual junta dois comprovantes de transferência (ID 2216541
70 e 221654178
)
sustentando ser o locador do imóvel
.

O agravante também asseverou que,
que por conta da pendência judicial e ameaças

sofridas, a inquilina Gabriella Alves de Oliveira optou por rescindir o

contrato de aluguel com o agravante e deixou o imóvel em maio de 2024
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme data da habilitação espontânea do agravante nos autos de origem (ID
153390982
), e preparo isento, conforme justiça gratuita deferida por este Relator na decisão de ID
213557674
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000754-63.2024.8.11.0013

AGRAVANTE(S):

VALDELINO ALVES PEREIRA

AGRAVADO(S):

ARLENE RODRIGUES PIRES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
1ª Vara
da Comarca d
e Pontes
e
Lacerda
-MT que
, na A
ção
D
eclaratória de
V
alidade de
N
egócio
J
urídico,
M
anutenção de
P
osse
e

I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
movida pela ora agravada, deferiu
o pedido de tutela de urgência da
autora, ora recorrida,
para determinar que seja mantida sua posse até a decisão final deste processo
.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida para conceder efeito suspensivo, reconhecendo a posse do imóvel pela inquilina Gabriella Alves de Oliveira e não pela agravada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Posse em exercício de terceiro, e não da agravada e ausência de respaldo jurídico do contrato de compra e venda

O agravante sustenta que
o imóvel,

tratado na suposta venda, comporta uma casa simples de alvenaria que,

desde 2020, encontrava-se alugada,

estando da última vez em aluguel para a inquilina Gabriella Alves de Oliveira,

conforme
contrato
de locação pactuado

entre o agravante e sua esposa (Neusa Ramos Pereira) para com a referida locatária Gabriella, datado de
2022
.

Destaca que o referido contrato de locação foi por tempo indeterminado.

Ressalta que o imóvel em questão é de propriedade de sua esposa, Senhora Neusa Ramos Pereira.

Alega que reside com sua esposa na zona rural de Pontes e Lacerda-MT e que o imóvel foi adquirido para render valor mensal de aluguel.

Menciona que não consegue mais acesso à casa ou aluguel, pois recebeu informações de que a agravada estaria locando o imóvel objeto da lide.

Assevera que a agravada não conta com os requisitos de possuidora, pois nunca residiu no imóvel e não há provas desta circunstância
e que o imóvel seria de posse do agravante e de sua esposa.

Alega que a recorrida não apresentou provas da materialidade (
corpus
) de sua posse, a não ser o referido contrato de compra e venda irregular
, entre a agravada e o filho do agravante,
sem firma reconhecida.

Quanto ao contrato de compra e venda questionado, aduz que seu filho, Oziel Alvez Pereira, não recebeu autorização de sua mãe (Neusa Ramos Pereira) ou do agravante para que realizasse a venda do imóvel à ora agravada.

Sustenta que, além da ausência de anuência da proprietária (Neusa Ramos Pereira) e do possuidor, o ora agravante, o contrato de compra e venda pactuado entre seu filho e a agravada também seria nulo em decorrência da ausência de anuência dos irmãos do vendedor Oziel; ausência de reconhecimento de firma, trazendo dúvidas ao negócio jurídico e ausência de notificação para o exercício do direito de preferência de venda à inquilina.

A agravada, por sua vez,
alega que
no
início do mês de março de 2023
,
o Primeiro Requerido
, Oziel,
procurou a
recorrida
e fez proposta de venda
do imóvel em discussão.

A recorrida alega, ainda, que o Primeiro Requerido
informou que fez muitas dúvidas e investimentos em sua propriedade rural
e que,
por esse motivo, estava vendendo a casa

para quitar essas dívidas
e que
ele era
proprietario
do

imovel
, tendo
sustentando
ter
realizado a construção da casa residencial no terreno.

Assim, tendo em vista que o
Primeiro
Requerido era vizinho da
agravavda
,

e que ele sempre esteve na posse do
imovel
, ela, de
boa-fe
, acreditou no que lhe

estava sendo vendido.

Assim,
na
data de 14.03.2023, a agravada sustenta que teria comprado o
imovel
do Primeiro Requerido
, o Senhor Oziel Alves Pereira, conforme contrato
juntado aos autos
, pelo

valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
de forma parcelada e já quitada.

Ressalta que,
mediante todos os pagamentos apresentados, em

nenhum deles o Primeiro Requerido
teria
solicit
ado
que fossem feitos em sua
propria

conta, sequer
tambem
a
transferencia
do Lote foi requerida para seu nome
, pois foram todos feitos para terceiros
.

Em sequência, a agravada aduz que,
no início de
janeiro de 2024
,
a Requerente procurou a

imobiliaria
para transferir/regularizar a propriedade do
imovel
, contudo, foi

surpreendida com a
informaçao
de que o
imovel
estava em nome do pai do Primeiro

Requerido,
qual seja, o então agravante.

A agravada, contudo, alega que se tranquilizou
ao saber des
t
a
informação
, porque
também
conhec
ia

o então recorrente.

Porém
,
na data de 29.01.2024
, a
agravada alega que
foi surpreendida com

a visita
do agravante
, o qual alegou que o
imovel

nao
pertence ao Primeiro Requerido
,
Oziel Alves
, o que levou a recorrida a propor a ação
.

Em seguida, a agravada
sustenta que
, ao contrário do alegado pelo agravante, existem provas suficientes nos autos que demonstra
riam
que a re
corrente teria tomado
posse do imóvel após a compra e pagamento das parcelas.

Para tanto, apresenta
vídeos e fotos que comprova
ria
m que a
agravada estaria
na posse do imóvel desde a desocupação pela inquilina anterior.

Assim, a recorrida assevera
que a tutela de manutenção de posse não foi fundamentada exclusivamente no contrato de compra e venda, cuja validade jurídica carece de pronunciamento judicial.

A
lega que o contrato de locação apresentado pelo agravante é uma
simulação maliciosa com o intuito de prejudicar a
recorrida.

A agravada também alega que a locatária que exercia a posse, Senhora Gabriella Alves de Oliveira, na verdade nunca teria sido inquilina do ora agravante, pois teria contrato de locação perante a recorrida.

Para comprovar o alegado, juntou declaração do
ex-esposo
da inquilina, Sra. Gabriella Alves de Oliveira; comprovantes de pagamentos de aluguel e
prints
e áudios de mensagens entre a Senhora Gabriella e a agravada.

Em sequência, uma vez que a agravada juntou documentos novos, o agravante foi novamente intimado a se manifestar e, assim, rebateu as alegações da recorrida e juntou dois comprovantes de transferência (ID 221654170 e 221654178), no valor de R$ 1.200,00 cada, conforme previsão contratual, que seriam referentes a aluguéis pagos pela Senhora Gabriella Alves de Oliveira diretamente ao agravante
.

O agravante também asseverou que,
que por conta da pendência judicial e ameaças

sofridas, a inquilina Gabriella Alves de Oliveira optou por rescindir o

contrato de aluguel com o agravante e deixou o imóvel em maio de 2024
.

Pois bem.
O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
concedeu a medida liminar para que a agravada fosse mantida na posse do imóvel até a decisão final de Primeira Instância.

No que concerne à posse,
o direito civil à define como
a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Os requisitos essenciais da posse envolvem
, portanto,
o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o
exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Ademais, a
posse deve ser pública, pacífica e contínua, ou seja, deve ser exercida de forma evidente para terceiros, sem contestação e de maneira prolongada ao longo do tempo.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

No caso em exame, verifica-se, inicialmente, em sede de cognição sumária, em razão da
devolutividade
restrita deste agravo de instrumento, que
a situação declinada nos autos configura
venda a “non domino”
, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico
.

Todavia, conforme asseverado, o objetivo restrito deste agravo é quanto à constatação ou não da posse do imóvel pela ora agravada.

Ressai também dos autos que,
em que pesem as alegações da agravada, no sentido de que a Senhora Gabriella nunca teria sido locatária do agravante
, consta nos autos o
contrato de locação entre a referida locatária e o ora recorrente e sua esposa
(ID
155562858
, autos de origem), datado de 25 de janeiro de 2021,
com
valor
mensal
de locação em R$ 1.200,00
, cuja Cláusula Primeira dispõe:

O presente contrato de locação vigorará pelo prazo de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses
, com início em
25/01/2021
, com término em
25/06/2024
, podendo ter sua vigência prorrogada ou adiada por mútuo consentimento das partes, sob documento próprio.

[...] [Grifos do original]

Por outro lado, a agravada juntou os seguintes comprovantes de transferência de valores da Senhora Gabriella para sua conta bancária:

R$ 1.000,00 – 15/06/2023
- ID
215506191
.

R$ 500,00 – 06/07/2023
– ID
215506192
.

R$ 1.000,00 – 12/08/2023
– ID
215506193
.

R$ 730,00 – 15/09/2023
– ID
215506194
.

R$ 1.000,00 –
13/10/2023 –
ID 215506195.

R
$ 1.000,00 – 10/11/2023
– ID
215506196
.

R$ 1.000,00 – 11/12/2023
– ID
215506198
.

R$ 500,
00 – 04/01/2024
– ID
215506197
.

A agravada também apresenta declaração
de terceiro,
datada de 10/05/2024
,
qual seja, o

ex-esposo
da Senhora Gabriella, na qual declara que
,
no período de março de 2023 a janeiro de 2024
, o pagamento mensal do aluguel do imóvel localizado na Rua Nilza Maria Costa Ferreira, n.º 214, Parque Santa Cruz II, Pontes e Lacerda-MT, teria sido sempre realizado à agravada ou também ao filho da agravada, mediante pagamento em Pix ou diretamente em mãos (ID
215507187
).

Ademais, a agravada junta
áudios e prints de aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
) demonstrando suposta relação locatícia para com a Senhora Gabriella, que agiria como locatária, além de imagens e
vídeo no qual se mostra a agravada residindo no imóvel
(ID 215506199).

Assim, a agravada ainda sustenta que
a locatária, Senhora Gabriella, desocupou o imóvel e, portanto, a recorrida estaria de posse do imóvel
, conforme fotos e vídeos supracitados, passando a morar na casa.

Por outro lado, verifica-se que o
agravante
apresenta

dois comprovantes de transferência
(ID 221654170 e 221654178),
no valor de R$ 1.200,00 cada
, conforme previsão contratual, que seriam referentes a aluguéis pagos pela Senhora Gabriella Alves de Oliveira diretamente ao agravante, concernentes às seguintes datas:

26/02/2024
.

22/03/2024
.

O agravante também asseverou que,
que por conta da pendência judicial e ameaças

sofridas
, a inquilina Gabriella Alves de Oliveira optou por rescindir o contrato de aluguel
com o agravante e deixou o imóvel em maio de 2024
.

Pois bem. Do cotejo do alegado e dos documentos até então examinados,
é possível concluir o que segue
:

A agravada sustenta
que adquiriu o imóvel em 14/03/2023 e que, em 29/01/2024 teria sido informada pelo agravante quanto à invalidade
do contrato de compra e venda.

O contrato de locação entre a Senhora Gabriella Alves de Oliveira e o agravante foi por prazo determinado, com
início em 25/01/2021 e término em 25/06/2024
.

Porém, o
s comprovantes de pagamento dos supostos
aluguéis
da locatária à agravada datam de
15/06/2023 até 04/01/2024
, ou seja, durante o referido prazo do contrato de locação.

Há declaração do
ex-esposo
da Senhora Gabriella, datada de
10/05/2024
, de que o pagamento da locação do imóvel para com a agravada ocorreu entre
03/2023
a
01/2024
.

A ação foi
distribuída em 21/02/2024
.

Os comprovantes de transferência, no valor de R$ 1.200,00, juntados pelo agravante em sede recursal, são posteriores à distribuição da ação e
datados de 26/02/2024 e 22/03/2024
.

Tanto a agravada, quanto o agravante, sustentam que a Senhora Gabriella Alves e Oliveira não mais exerce a posse do imóvel
, não mais existindo o referido contrato de locação
.

O contrato de compra e venda demonstra que a ora agravada, em sede de cognição sumária,
agiu de boa-fé ao adquirir e pagar pelo imóvel e que teria sido vítima de dolo por parte do Primeiro Requerido,
filho do agravante.

Há fotos e vídeo que supostamente demonstrariam que,
atualmente, a agravada reside no imóvel objeto da lide
.

Desse modo, em sede de cognição sumária, evidencia-se
que a agravada agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel e realizou os pagamentos conforme acordado, sem qualquer ciência da invalidade do negócio
da compra e venda, até ter sido abordada pelo agravante
.

O fato de a locatária Gabriella Alves de Oliveira não mais exercer a posse
do imóvel, corroborado pelos comprovantes de transferência e pelas declarações de terceiros, reforça a legitimidade da posse da agravada
, pois
ausente a posse indireta do locador, a plausibilidade do direito socorre a
re
corrida, pois
é
a
que estaria, até então, residindo no imóvel e não o agravante.

Ademais, o
princípio da boa-fé objetiva
, previsto no
art. 422 do Código Civil
,
bem como
a proteção da posse conferida pelo
s

art
s
.
1.196
,

1.210

e 1.
228
do mesmo diploma legal
, que permite ao possuidor defender-se de atos de turbação e esbulho, amparam a manutenção da posse pela agravada até a decisão final do processo.

Assevera-se que,
na ação possessória,
é inadmissível a exceção de domínio
.

Em outras palavras, não cabe a discussão acerca da titularidade do imóvel sob pena de confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade numa ação possessória
. Nesse sentido,
os
art
s
.
561

e 567
do Código de Processo Civil
e
o
Enunciado doutrinário n.º 303 do Conselho da Justiça Federal
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Enunciado n.º 303 do Conselho da Justiça Federal

Considera-se justo título para presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse
.

[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE)
- AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE
- PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR
- PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. - Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.266001
-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)

[Grifo nosso]

Portanto, a tutela de urgência
recursal deve ser retificada
em favor da agravada, garantindo-lhe a posse do imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para retificar a liminar recursal e manter a decisão agravada na íntegra.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar os agravantes à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024